Tribunal: TJES
Processo: 5012164-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012164-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO HENRIQUE SOARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012164-69.2022.8.08.0024.
Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Recorrido: ROBERTO HENRIQUE SOARES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE AO PRETENDER REALIZAR UMA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA DESCOBRIU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS EM PROVEITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DATADAS DE 05/08/2013 E 10/01/2017. ADUZ QUE JAMAIS FOI CIENTIFICADO DAS DÍVIDAS E QUE AMBAS ESTÃO PRESCRITAS, PELO QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INSCRIÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IMPUGNOU O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E ALEGA QUE NÃO HÁ NENHUMA EVIDÊNCIA DE QUE A DÍVIDA ATIVA ESTEJA PRESCRITA, JÁ QUE O REQUERENTE NÃO DEMONSTROU QUALQUER IRREGULARIDADE POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inaugural, para o fim de reconhecer a prescrição dos débitos fiscais representados pelos números 90054247, 90054248 e 004522017, junto ao Fisco Estadual, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotar as providências necessárias ao cancelamento definitivo dos débitos tributários. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.’’.

(4). RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, PARA FINS DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO SOB O N° 004522017, PERMITINDO AO FISCO QUE PROMOVA NOVO LANÇAMENTO E COBRANÇA DO REFERIDO CRÉDITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER, QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE, E QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA PROLATADA EM TODOS OS SEUS TERMOS, COMO TAMBÉM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95.
(6). DO MÉRITO.
RECURSO DO RÉU EM FACE DA R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA A DEFINIR SE OCORREU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A PROVA DOCUMENTAL, ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DAS PARTES, COMPROVA QUE OS DÉBITOS DO AUTOR, OBJETO DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELO RÉU, VENCEU NOS ANOS DE 2013 E 2017, CONFORME APRESENTADO NOS AUTOS, POR ISSO, ENTENDO QUE É RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA, A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. O JUÍZO A QUO ADOTOU COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DE INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN , "A AÇÃO PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCREVE EM CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA". DESTE MODO, O DÉBITO PRESCRITO NÃO PODE SER COBRADO, ANTE A PERDA DE SUA EXIGIBILIDADE. ASSIM, PRESCRITA A DÍVIDA, IMPOSSÍVEL QUE SE PROCEDA À COBRANÇA, QUER POR MEIO JUDICIAL, QUER POR MEIO EXTRAJUDICIAL. PRESCRITA A DÍVIDA, TODOS OS EFEITOS A ELA INERENTES DESAPARECEM, INCLUSIVE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO. ENQUANTO A PRESCRIÇÃO NÃO TENHA O EFEITO DE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO NATURAL, ELA EXTINGUE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DE TAL SORTE, CONSUMADO O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NENHUM TIPO DE COBRANÇA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS
. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS. (10). CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)